Tribunal: TJMT
Processo: 1012767-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012767-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANTONIO GUINOMAR FERREIRA BARBOSA
AGRAVADA :- SOCIEDADE ESPORTIVA VILA AURORA
Agravo de Instrumento n. 1012767-41.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Prorrogação de Mandatos da Gestão Atual, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a Prorrogação dos mandatos da diretoria eleita conforme Ata n. 05/2019.
O agravante alega que foi eleito presidente de associação esportiva de fins não econômicos, cujo mandado expirou em 13-6-2021.
Diz que diante da pandemia decorrente da Covid-19 não foi realizada eleição para eleger a nova diretoria e, com isso, a sociedade está impedida de exercer as atividades esportivas por falta de poderes para outorgar procuração, há o risco de até mesmo não poder apresentar defesa em reclamatória trabalhista, correndo assim risco de danos graves e irreparáveis.
Aduz que a Federação Matogrossense de Futebol está exigindo uma nova ata da diretoria para enviar à CBF para então liberar o sistema para o cadastramento dos atletas.
E mais, de acordo com a ligação de um colaborador do departamento de competição da FMF, caso o clube não participe do campeonato, pode vir a sofrer penalidade e multa.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a prorrogação dos mandatos da diretoria eleita conforme Ata n. 05/2019, proferido nos seguintes termos:
(...)
Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, vez que de acordo com o estatuto de Id. 60478956, não há prorrogação automática de mandato, devendo ser convocada assembleia com a reunião de associados para nova eleição. Ainda, não restou comprovado que há jogo marcado para o próximo dia 17/07/2021.
Dessa forma, vê-se necessidade de impulsionar o feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.
Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência, indefiro o pedido. (Id 94626952 - Pág. 10)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria precisa ser analisada com cautela visto que, como constou da decisão atacada, de acordo com o estatuto, não há prorrogação automática do mandato.
Quanto à pandemia decorrente da Covid-19, em análise sumária, não haveria óbice que fosse feita por meio de vídeo.
As questões apresentadas serão aprofundadas no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator